Tribunal: TJBA
Processo: 8047961-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047961-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE FERNANDES MASCARENHAS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
RUI DE MACEDO CHAVES, MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA, MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENTE. DIVERGÊNCIA METODOLÓGICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DOS BENEFÍCIOS CONCOMITANTES. REVISÃO ADMINISTRATIVA DA DIB. IRREPETIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou procedente a execução, acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de pequeno valor (RPV) no montante de R$ 64.489,70, acrescidos de honorários sucumbenciais de R$ 13.515,96.

2 -
Fato relevante.
O INSS opôs exceção de
pré
-executividade alegando excesso de execução no importe de R$ 173.103,33, com fundamento em parecer técnico (ID. 88525351) que concluiu haver valor negativo de R$ 95.097,67, tornando indevido o montante executado. A autarquia pretendia: (a) o desconto integral dos valores recebidos a título de auxílio-doença (B-91) nos períodos de concomitância com o auxílio-acidente (B-94); (b) a compensação de valores pagos a maior em razão de revisão administrativa da DIB ocorrida em agosto de 2023; e (c) a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a exceção de
pré
-executividade é cabível para a arguição do excesso de execução na hipótese concreta, diante da complexidade metodológica da controvérsia; e (
iii
) saber se há excesso de execução em razão do desconto integral dos benefícios concomitantes, da compensação de valores revisados administrativamente e do critério de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso expõe, ainda que sem impugnação cirúrgica de cada fundamento da decisão recorrida, a tese central que se contrapõe à conclusão do juízo. A alegação de excesso de execução como matéria de ordem pública guarda relação lógica com o conteúdo da decisão agravada, sendo o conhecimento do recurso medida que se impõe.

5 - A exceção de
pré
-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução apenas quando o excesso for evidente, assim entendido aquele decorrente de simples erro aritmético ou inexatidão material, passível de verificação sem dilação probatória. A controvérsia sobre a metodologia de desconto de benefícios concomitantes e sobre os efeitos da revisão administrativa da DIB exige interpretação do título executivo e análise do alcance da coisa julgada, ultrapassando a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

6 - O título executivo determinou a suspensão do auxílio-acidente nos períodos de percepção concomitante de benefício por incapacidade temporária, e não a compensação integral dos valores pagos. A pretensão da autarquia de converter a suspensão em compensação de saldo integral viola a coisa julgada. O § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 autoriza a acumulação do auxílio-acidente com outros benefícios, à exceção da aposentadoria, reforçando a inadequação do desconto integral pretendido. A metodologia do exequente, que zerou as competências de concomitância sem gerar saldo negativo, é consentânea com o título executivo e com a legislação de regência.

7 - A revisão administrativa da DIB, ocorrida em agosto de 2023, resultou de ato administrativo praticado exclusivamente pela autarquia, sem concurso do exequente, que agiu de boa-fé no recebimento das parcelas. A compensação judicial de valores decorrentes de erro imputável ao próprio INSS, sem prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório, viola o princípio da segurança jurídica e a tese firmada no Tema 1.207/STJ.

8 - A base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor efetivamente executado e reconhecido como devido. A pretensão do INSS de aplicar o percentual sobre valores negativos apurados em sua própria planilha — chegando à conclusão de que o exequente seria devedor de honorários — parte de premissa equivocada e não encontra amparo legal.

9 - A interposição de agravo de instrumento sem fundamento suficiente para a reforma da decisão agravada configura trabalho adicional imposto aos advogados do agravado em grau recursal, autorizando a majoração dos honorários sucumbenciais em 3% sobre o percentual fixado na fase de conhecimento, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8047961-09.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e parte Agravado
JOSE FERNANDES MASCARENHAS DA PAIXAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.